Tribunal: TJMT
Processo: 1000628-77.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000628-77.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JEFFERSON TERTO DA SILVA - CPF: 119.665.404-26 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), JEFFERSON TERTO DA SILVA - CPF: 119.665.404-26 (APELADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – A AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – DÍVIDA PRESCRITA – INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NA PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO “SERASA LIMPA NOME” – POSSIBILIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente ou extrajudicialmente, mas não extingue o débito.

2. “[...] 4. O chamado "Serasa Limpa Nome" consiste em plataforma por meio da qual credores conveniados informam dívidas - prescritas ou não - passíveis de transação com o objetivo de facilitar a negociação e a quitação de débitos pendentes, normalmente com substanciosos descontos. Não se trata de cadastro negativo e não impacta no score de crédito do consumidor, sendo acessível somente ao credor e ao devedor mediante login e senha próprios. 5. A prescrição da pretensão não implica a extinção do crédito (direito subjetivo), que continua a existir à espera do adimplemento voluntário ou de eventual renúncia à prescrição. 6. A prescrição da pretensão não implica a obrigação de retirada do nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome, pois a mera inclusão não configura cobrança [...]”. (REsp n. 2.103.726/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024.)

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JEFFERSON TERTO DA SILVA (id.

215444346)
e
TELEFONICA BRASIL S.A.(

215443940),
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da “Ação de Nulidade de Dívida c/c Ação Declaratória de Prescrição de Débitos c/c Reparação de Danos Morais” n.º 1000628-77.2023.8.11.0003 que, integrada a decisão dos Embargos de Declaração (id.

215444342) nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para declarar a inexigibilidade do débito constante no Id. 107385605. Considerando que as partes decaíram reciprocamente do pedido, cada uma suportará o ônus pelos honorários de seus respectivos advogados em verba que fixo em 15% do valor da causa, com alicerce no artigo 85, § 2º do CPC. Deixou de determinar a compensação dos honorários advocatícios, em razão da nova disposição contida no artigo 85, § 14º, do CPC, que privilegia o entendimento já defendido por parte do STJ, segundo o qual os honorários sucumbenciais possuem natureza alimentar e devem, portanto, receber o mesmo tratamento privilegiado que o ordenamento jurídico confere às outras quantias que possuem essa mesma natureza. A sucumbência, em relação a autora, somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que ela é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

A parte autora/apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:
1)
do dano moral ante a inscrição da dívida na plataforma do Serasa Limpa Nome; da cobrança extrajudicial e do dano pela publicidade do Serasa Limpa Nome e

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida “
para rever a decisão de primeira instância e condenar a ré ao pagamento de uma indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00
”.

Contrarrazões Recursais (id.

215443943) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença.

A requerida/apelante, preliminarmente, aduz a falta de interesse de agir, sob o argumento de ausência de requerimento administrativo prévio. No mérito defende a improcedência da ação aduzindo ausência de cobrança judicial ou extrajudicial; da ausência de negativação, consulta realizada pela própria parte mediante login e senha. Cita precedentes do STJ.

Ao final, requer seja dado provimento ao presente recurso para reformar a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais e, por consequência, seja minorado o valor dos honorários advocatícios arbitrados, uma vez que o mesmo foi arbitrado em valor elevado (R$ 4.522,36).

Contrarrazões, id. 215443944.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Em suas razões aduz a requerida/apelante que o feito deve ser extinto, sem resolução do mérito, e, para tanto, alega preliminarmente a falta de interesse de agir sob o argumento de ausência de requerimento administrativo prévio.

Sem razão a parte apelada.

O “
interesse
de agir” ou “
interesse
processual” tem previsão legal expressa (CPC/2015, arts. 17, 19, 330, 337 e 485) e subdivide-se em
interesse
-utilidade e
interesse
-necessidade”.

Para Fredie Didier Jr., existe utilidade na jurisdição “
toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido”.
Já o
interesse
-necessidade parte do pressuposto de que “
a jurisdição deve ser encarada como última forma de solução de conflito”.

Assim, há necessidade quando o acionamento do Poder Judiciário é indispensável para a obtenção da tutela pretendida. Enquanto a utilidade se verifica sempre que a tutela almejada for apta a fornecer ao autor alguma vantagem sob a perspectiva material.

Por se tratar de condição da ação, o interesse de agir deve ser aferido ‘
in status assertionis’
, isto é, em caráter abstrato, mediante juízo de cognição sumária que tem por base unicamente as afirmações contidas na petição inicial, que se presumem, provisoriamente, verdadeiras.

In casu
, configurado o interesse processual, uma vez que presente o binômio necessidade-utilidade. Ademais, inexiste necessidade de requerimento prévio em tal situação.

Diante disso,
rejeito
a preliminar de falta de interesse de agir.

VOTO - MÉRITO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de nulidade da dívida c/c ação declararia de prescrição c/c reparação por danos morais nº 1000628- 77.2023.8.11.0003, ajuizada por JEFFERSON TERTO DA SILVA em face de TELEFONICA BRASIL S.A. que, integrada a decisão dos Embargos de Declaração (id.

215444342) nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para declarar a inexigibilidade do débito constante no Id. 107385605. Considerando que as partes decaíram reciprocamente do pedido, cada uma suportará o ônus pelos honorários de seus respectivos advogados em verba que fixo em 15% do valor da causa, com alicerce no artigo 85, § 2º do CPC. Deixou de determinar a compensação dos honorários advocatícios, em razão da nova disposição contida no artigo 85, § 14º, do CPC, que privilegia o entendimento já defendido por parte do STJ, segundo o qual os honorários sucumbenciais possuem natureza alimentar e devem, portanto, receber o mesmo tratamento privilegiado que o ordenamento jurídico confere às outras quantias que possuem essa mesma natureza. A sucumbência, em relação a autora, somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que ela é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

Narra a parte autora ter ingressado com a presente demanda a fim de que seja declarada a prescrição do débito no valor de R$ 149,07, vencido em 01/01/2017, referente ao contrato 0296124608, junto à empresa ré, uma vez que esse estão lhe sendo cobrado de forma coercitiva por meio da plataforma digital Serasa Limpa Nome.

Menciona que “
as informações apresentadas na consulta ora juntada a estes autos, evidenciam a ilegalidade, seja da cobrança, seja da inscrição que influencia negativamente o score e, por consequência, a capacidade de obtenção de crédito e financiamentos pelo autor
” e, assim, que “
o Sr. Jefferson vem sofrendo cobranças de forma indevida e continua constrangido a não obtenção de crédito, não obstante sua pretensa dívida esteja prescrita”, id.

215439993 - Pág. 3
.

Diante do exposto, ingressou com a presente requerendo seja declarada a nulidade da dívida, ou, alternativamente, seja declarada sua inexigibilidade por prescrição, com consequente determinação de baixa nos cadastros de inadimplentes, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais pela inclusão, cobrança e manutenção indevida de informações negativas no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Contestando os fatos, a empresa de telefonia ré, em síntese, defende a legalidade dos débitos, da contratação e utilização dos serviços contratados; que o reconhecimento da prescrição não afeta a possibilidade do exercício do direito de cobrança pelo credor; defende a inexistência do dever de indenizar, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, considerando a ocorrência da prescrição das dívidas apontadas, explicitou que a prescrição alcança a pretensão de cobrança judicial do débito, mas não a existência do próprio direito, sendo possível a cobrança pela via extrajudicial; julgando improcedente os pedidos autorais; motivo pelo qual, irresignadas, as parte interpuseram os recursos de apelação.

Pois bem. Analiso conjuntamente os recursos.

Destaca-se, em primeiro lugar, que a relação jurídica existente entre as partes é consumerista e deve ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Com efeito, o apelante/autor, pessoa física que utiliza serviços de telefonia como destinatário final, enquadra-se no conceito de consumidor apresentado pelos artigos 2º e 17 do CDC.

A requerida/apelada, por outro lado, adequa-se ao conceito de fornecedor previsto no art. 3º do CDC, pois se apresenta ao mercado como prestadora de serviços de telefonia.

Inicialmente, convém destacar que a parte Autora, ora Apelante, não discute a licitude do débito em si, mas tão somente a sua exigibilidade, posto se tratar de dívida prescrita. Ou seja, o débito é reconhecido.

Do que se depreende dos autos, é fato incontroverso que o débito encontra-se prescrito, posto que a requerida/apelada, em sua defesa, reconhece que as dívidas cobradas estão prescritas; contudo, alega que o instituto da prescrição não alcança as cobranças extrajudiciais e não torna inexigível o débito nas vias extrajudiciais, pois não extingue a obrigação e o inadimplemento.

Como se sabe, a prescrição opera efeitos somente sobre a pretensão do titular de um direito, inviabilizando o ajuizamento uma ação judicial ou realização de cobranças; não afastando, contudo, a existência da dívida em si (direito material).

Assim, ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito buscar uma negociação amigável com o devedor.

Nesse sentido é a jurisprudência mais recente do STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.

1. Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer, objetivando a declaração de inexigibilidade do débito em razão da prescrição para a cobrança e a determinação de que a ré cesse as cobranças judiciais e extrajudiciais.

2.
Uma vez prescrita a dívida, mostra-se ilícita sua cobrança não apenas em juízo, mas também nas vias extrajudiciais
, pois, nos termos do entendimento mais recente desta Turma, "Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito" (REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

3.
A inclusão do nome do devedor no portal Serasa Limpa Nome não pode caracterizar, nem mesmo de forma indireta, cobrança extrajudicial nem impactar o seu score, tendo em vista caracterizar-se como plataforma destinada à renegociação entre o consumidor e o credor (REsp n. 2.082.766, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 7/11/2023; REsp n. 2.100.422, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 7/11/2023), e não como cadastro negativo
.

4. Alterar as conclusões do Tribunal de origem, no sentido de que não foi comprovada qualquer conduta que caracterize cobrança extrajudicial de dívida prescrita, demandaria a reanálise do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado a esta Corte, nos termos da Súmula n. 7/STJ.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.449.482/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024.)

CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNICA.
INCLUSÃO OU PERMANÊNCIA DE DÍVIDA PRESCRITA EM PLATAFORMAS DE NEGOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA. POSSIBILIDADE
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A plataforma Serasa Limpa Nome tem por finalidade a facilitação de acordos de dívidas, sem imputação pública da condição de inadimplente, sendo o acesso aos dados sigiloso obtido somente pelo credor e consumidor mediante login e senha próprios, não caracterizando, portanto, cobrança extrajudicial nem cadastro negativo
. Precedente.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.123.899/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. SERASA LIMPA NOME. RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE.

1. Ação de conhecimento, ajuizada em 15/1/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 28/2/2023 e concluso ao gabinete em 7/11/2023.

2. O propósito recursal consiste em determinar se: a) o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito; e b) a prescrição da dívida impõe a retirada do nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome.

3. "Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito" (REsp n. 2.088.100/SP, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

4.
O chamado "Serasa Limpa Nome" consiste em plataforma por meio da qual credores conveniados informam dívidas - prescritas ou não - passíveis de transação com o objetivo de facilitar a negociação e a quitação de débitos pendentes, normalmente com substanciosos descontos. Não se trata de cadastro negativo e não impacta no score de crédito do consumidor, sendo acessível somente ao credor e ao devedor mediante login e senha próprios.

5.
A prescrição da pretensão não implica a extinção do crédito (direito subjetivo), que continua a existir à espera do adimplemento voluntário ou de eventual renúncia à prescrição
.

6.
A prescrição da pretensão não implica a obrigação de retirada do nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome, pois a mera inclusão não configura cobrança
.

7. Na espécie, merece reforma o acórdão recorrido tão somente no que diz respeito à possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, pois, nos termos do entendimento já fixado por esta Terceira Turma, não é lícita a referida cobrança, não havendo, todavia, a obrigação de retirada do nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome.

8. Recurso especial parcialmente provido para declarar a inexigibilidade judicial e extrajudicial da dívida apontada na inicial em virtude da prescrição. (REsp n. 2.103.726/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024.).

Assim sendo, embora o direito de cobrança esteja coberto pela prescrição, persiste a possibilidade de sua negociação extrajudicial amigável e voluntária entre credor e devedor, como é oportunizada pela plataforma "Serasa Limpa Nome".

Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – SERASA LIMPA NOME – PLATAFORMA QUE PERMITE RENEGOCIAÇÃO ENTRE O CREDOR E O DEVEDOR - AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DAS INFORMAÇÕES - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COBRANÇA VEXATÓRIA - DESCABIDA INDENIZAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento assente é no sentido de que o SERASA LIMPA NOME não se trata, propriamente, de um órgão de restrição de crédito, mas de um serviço que consiste em proporcionar aos credores e consumidores uma plataforma para a renegociação de dívidas, cujo acesso é restrito ao consumidor e não há publicidade das informações ali registradas.

“O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial” (STJ - AgInt no AREsp: 1592662 SP 2019/0291535-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 03/09/2020).

(N.U 1015695-23.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 22/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÉBITO PRESCRITO – SENTENÇA PARCIALMENTE PROVIDA – RECONHECIDA A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – “SERASA LIMPA NOME” – PORTAL DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL AFASTADO – HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (ARTIGO 85, § 2º DO CPC) – SATISFATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Na plataforma “Serasa Limpa Nome”, as dívidas cadastradas, em sua quase totalidade, são inexigíveis judicialmente em razão de se encontrarem prescritas, sendo de conhecimento apenas da parte credora e da parte devedora, que voluntariamente se cadastram na plataforma, a qual é utilizada com um instrumento para ofertar acordos de débitos que existem, mas que não podem ser exigidos.

2. A inclusão do débito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não constitui medida restritiva de crédito, pois seu conteúdo não é divulgado, e, via de consequência, não restringe nem impede que o consumidor obtenha crédito no mercado, não havendo que se falar em danos morais.

3. É cediço que, para fins de fixação dos honorários de sucumbência leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido, incumbindo ao julgador fixa-lo em quantia suficiente e justa para a remuneração do trabalho do advogado.

4. In casu, considerando tratar-se de ação de natureza declaratória – sem proveito econômico direto – os honorários devem ser calculados sobre o valor atualizado da causa quando estes não se mostrarem irrisórios, em consonância com o disposto no artigo 85, §2º do CPC.

5. Recurso desprovido.

(N.U 1004285-88.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 13/08/2024)

No tocante aos honorários advocatícios, verifica-se que a referida verba foi arbitrada em 15% sobre o valor da causa e deve ser distribuída entre os advogados de ambas as partes.

Ora, inexiste excesso neste caso, até porque os honorários foram estipulados consoante disposto do § 2º do artigo 85 do CPC.

Diante disso, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS,
para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024